Tribunal: TJES
Processo: 0009075-61.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009075-61.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO PASSAMANI TOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009075-61.2019.8.08.0014

APELANTE: MÁRCIO PASSAMANI TOSO

Advogado do(a) APELANTE: TANIA MARIA CHEIPPE - ES9751-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR:

INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA
.
MÉRITO:

AMEAÇA
EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(ART.
147
, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Preliminar suscitada pela defesa: inépcia da denúncia.

A preliminar não procede, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e descreve com clareza a conduta nuclear da imputação.
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).
Preliminar rejeitada.

2
. Mérito.
Caso em que as declarações da vítima são corroboradas pelo Boletim Unificado e pelo áudio gravado no momento dos fatos, de modo que o pleito absolutório não prospera.

3. Em relação ao pedido de exclusão da indenização, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5
.
Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009075-61.2019.8.08.0014

APELANTE: MÁRCIO PASSAMANI TOSO

Advogado do(a) APELANTE: TANIA MARIA CHEIPPE - ES9751-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa suscita preliminar de inépcia da Denúncia, por supostamente não expor, com suficiência, os fatos imputados.

A preliminar
não procede
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro da hipótese de incidência do art. 147, do Código Penal (“prometeu causar mal injusto e grave”), de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

Aliás, relembra-se que
“É pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRCIO PASSAMANI TOSO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina (
link
no Id. 4722581, pp. 307-323), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
0
2
(
dois
)
m
eses e 13 (treze) dias de detenção
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de junho de 2019, por volta das 16h07min, na localidade do Córrego do Sossego, Bairro Luiz Iglesias, em Colatina, o denunciado tentou ofender a integridade física de sua filha I. P. T. (16 anos de idade), não consumando o intento por razões alheias a sua vontade. Além disso, o réu prometeu causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que iria “quebrar ela todinha” e também que iria matá-la, pois ele a culpava pelo fim do seu casamento com a mãe da vítima.

Devidamente processado, o réu foi absolvido do crime de lesões corporais tentadas, mas restou condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Ao postular a absolvição, a defesa alega insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

De início, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Observa-se que a
vítima
confirmou, em juízo, o teor da Denúncia, relatando que seu pai nunca aceitou o divórcio com sua mãe, que teria ocorrido 04 (quatro) anos antes do fato, e toda vez que a encontra, ele briga e ameaça, como se ela fosse a culpada pelo divórcio. Afirmou, também, que, no dia, estava visitando sua avó, quando o acusado chegou e começou a dizer que ela era a culpada pelo divórcio, tentando bater nela, porém a avó a defendeu, deitando em cima dela, a fim de que o acusado não a machucasse, tendo o acusado batido na costela de sua avó.

Segundo a vítima, o acusado disse que se ele a pegasse um dia, iria matá-la, bem como ela
“ia ver o que ia acontecer”
. Reiterou que o acusado sempre vai “para cima” dela, a fim de intimidar.

Também foi ouvido, em juízo, o
policial militar
responsável pela ocorrência, Geraldo Tadeu Nunes, que relatou ter ouvido, da vítima e de sua avó, acerca dos fatos, e que a abordagem transcorreu normalmente.

De seu turno, a
avó da vítima
(e mãe do réu) disse, em juízo, que a ofendida e sua amiga ficaram provocando o réu, até que ele ficou enfurecido. Afirmou, também, que realmente abraçou a neta, pois gosta muito dela. Esse depoimento
contradiz
as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, quando a informante havia dito que protegeu a vítima das agressões e das ameaças de seu filho (p. 21). Ao ser confrontada com essas contradições, disse que “se esquece”, pois sofreu um AVC.

A testemunha
Laysa Ventura
, ex-amiga da vítima, afirmou, em juízo, que estava no local, e que o acusado chegou alcoolizado. Afirmou que pai e filha sempre se agrediam verbalmente e discutiam. Disse não se recordar de agressões físicas ou ameaças, mas que houve diversas ofensas e xingamentos, e que o início da discussão foi em razão de o acusado ter ingerido bebida alcoólica e que a vítima não gostava de se comunicar com ele quando ele havia bebido.

Em seu
interrogatório
, o apelante negou os fatos, dizendo que sua filha era adolescente e sempre questionava quando ele falava alguma coisa. Afirmou que não chegou a ameaçar a vítima e que não se lembra muito bem do que aconteceu. Na esfera policial, também negou os fatos (pp. 23-25).

Dessa forma, observa-se que a negativa do acusado é secundada por algumas provas orais, quais sejam, o depoimento judicial de sua mãe (embora o depoimento extrajudicial dessa informante seja contraditório), e o depoimento de Laysa Ventura, que afirmou não se recordar de ameaças na data dos fatos.

Ocorre que a certeza condenatória
não
se baseia
apenas
n
essas provas orais,
contendo um áudio de 18 (dezoito) minutos e 46 (quarenta e seis) segundos, gravado no momento dos fatos, em que é possível ouvir, de início, choros femininos e o acusado dizendo que é o seu pai e que a adolescente deveria respeitá-lo. O acusado chama a vítima de
“sonsa, igual sua mãe”
.

A adolescente reclama várias vezes com sua avó, dizendo que está tudo bem e que era para a avó sair de cima dela, pois estava machucando – pela narrativa, a avó chegou a ficar em cima da vítima, supostamente para protegê-la.

Do que se pode identificar de revelante, destaca-se que, em 02:00, o acusado fala:
“Isadora, na hora que eu te pegar numa hora boa ...
[barulho de batida]”. Em seguida, diz,
“quero te pegar numa hora boa, eu quero te pegar, quero te machucar, eu vou te machucar”
(02:16).

A fim de fazer com que a mãe saísse de cima da filha, o acusado diz: “mãe, saí de cima, sai, larga” (04:09), e, depois,
“chega, eu vou dar na costela só; eu vou bater na costela, ela vai largar na hora, quer ver?”
(04:50 a 04:58).

Em determinado momento, a vítima fala “
para, minha orelha!
”, e o acusado diz
“orelha não queima nada não, o que queima é
porrada mesmo
[barulhos de batidas]” (05:49 – 06:04).

Posteriormente, é possível perceber a mãe do acusado chorando, dizendo
“se tiver de matar, me mate junto, mas não judie da minha neta. Eu não aguento mais o Márcio judiando da gente.
[...].

Eu prefiro o Márcio morto
”
. O acusado replica:
“Oh tadinha”,
e depois:
“fala isso de novo pra mim, fala
[barulho de batida].” (13:17 a 13:30). Nesse momento, a discussão volta a se exaltar com xingamentos, e o acusado diz:
“fala isso de novo, que você prefere um filho morto. Eu nunca mais boto o pé dentro dessa casa”
.

Dessa forma, nota-se que o caso dos autos revela uma infeliz desavença no ambiente familiar, envolvendo pai e filha, e o fato é que a versão da vítima, descrita na acusação, tem sua narrativa reforçada pelo áudio constante nos autos, em que é possível identificar que o acusado, de fato, disse para a vítima, sua filha,
“quero te pegar numa hora boa, eu quero te pegar, quero te machucar, eu vou te machucar”,

e depois
“orelha não queima nada não, o que queima é porrada mesmo”.

Diante disso, em relação à
materialidade
e à
autoria
, entendo que as provas são suficientemente convincentes no sentido de que o apelante realmente proferiu as ameaças mencionadas na Denúncia.

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que o teor das ameaças, conjugado com o contexto e a postura do apelante, revelou-se suficiente a causar temor na vítima.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Em relação ao pedido de afastamento do valor de
R$
8
00
,00 (
oitocentos
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima foi agredida verbalmente por seu pai, no ambiente domiciliar, sendo necessário pedir socorro a familiares e à polícia, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.